Tribunal: TJES
Processo: 5000354-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o
caput
do art. 90 do CPC, se a sentença for proferida com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu.

2. Apesar de o apelante ter emitido as guias de pagamento tributário em duplicidade,
a presente ação foi ajuizada somente pelo fato do Município não ter respondido o requerimento administrativo apresentado aproximadamente dois meses antes.

3. Nesse viés, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o apelado, mesmo tendo reconhecido a procedência do pedido.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000354-05.2023.8.08.0011

Apelante:
Banco Santander Brasil S/A

Apelado:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Santander Brasil S/A contra a sentença de id. 8563668 (integrada pela decisão de id. 8563675), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual o Magistrado de origem homologou o reconhecimento jurídico do pedido, reconhecendo a duplicidade e quitação dos créditos tributários questionados e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Nas razões recursais de id. 8563676, o apelante alega em síntese que (a) o apelado reconheceu a procedência do pedido em sede de contestação, mas não foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, (b) os débitos que constavam no extrato de débitos do período 02/2022 já haviam sido extintos em virtude de pagamento; (c) ainda que tenha gerado a duplicidade das guias de pagamento por equívoco, competia ao apelado averiguar a impertinência do procedimento; (d) requereu a baixa do débito administrativamente, mas não obteve resposta da Administração; e (e) o recurso deve ser provido para reformar parcialmente a sentença, invertendo o ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 8563681.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com o
caput
do art. 90 do CPC, se a sentença for proferida com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu.

No caso em apreço, o apelante ajuizou ação anulatória de débito fiscal para baixar valores que constavam no extrato de débitos do período 02/2022, que já haviam sido extintos em virtude de pagamento.

O apontamento do débito pago ocorreu devido a emissão de guias em duplicidade pelo apelante, como confessado inclusive nas razões recursais.

Sucede que a presente ação foi ajuizada pelo fato do apelado não ter respondido o requerimento administrativo reproduzido no id. 8563666, apresentado aproximadamente dois meses antes.

Nesse viés, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o apelado.

É a jurisprudência:

“
A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais pauta-se pelo princípio da sucumbência, sendo norteado pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
” (TJES, Apelação Cível n.
0026456-72.2007.8.08.0024, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.04.2024
)

“
Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.
” (TJES, Apelação Cível n.
0001369-56.2019.8.08.0069, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.05.2023
)

“
Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.
” (TJES, Apelação Cível n.
0005168-39.2018.8.08.0006, Relator: Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.07.2023
)

Impõe-se, portanto, inversão do ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento da verba honorária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, reformando a sentença em parte para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.